Tribunal: STF
Processo: RE 241294
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: FISCO:

ESTADO DA BAHIA.
      I. - O valor máximo da gratificação de produção refere-se a maio
 de 1989, somente
alterado, a partir de então, e suscetível de novas alterações,
 doravante, por efeito de
supervenientes leis de revisão geral dos vencimentos dos servidores
 civis do Estado.
Precedente do STF: RE 241.292/BA, Relator Ministro Ilmar Galvão, Plen
ário.
     II. - R.E. provido, em parte. Agravo improvido.